Tribunal: TJDFT
Processo: 0714429-76.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, o recorrente relata que após contratempos ocorridos durante uma viagem feita pelo aplicativo teve sua conta banida, sob a alegação de descumprimento das regras da plataforma. Alega que não foi notificado, nem mesmo oportunizado o contraditório. Aduz que a recorrida motivou a desativação da conta por uso de linguagem inapropriada ou gestos de natureza sexual, isto é, apenas um motivo e que as acusações não foram notificadas e não são verdadeiras. Requer a reforma da sentença para que seja obrigada a recorrida a reabilitar a conta do recorrente no aplicativo e a condenação da requerida a pagar ao recorrente o valor de R$ 7.560,44.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 75666676). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a irregularidade na exclusão do recorrente da plataforma ré, acarretando o dever de reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
4. A plataforma digital UBER, que intermedeia o serviço de transporte entre motoristas e passageiros, tem o direito de rescindir o contrato com o motorista, nas hipóteses em que este incorre em posturas que ferem as diretrizes da comunidade. Há previsão no Termo de Uso do aplicativo de desativação do motorista parceiro na hipótese em que seu comportamento envolva violência, assédio, discriminação ou atividade ilegal.
5. Em atenção ao princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170, da Constituição Federal), não é possível determinar a reintegração do autor no sistema de motoristas do aplicativo réu, quando não há interesse na preservação do vínculo por parte da plataforma. Nesse aspecto, é lícito que a plataforma ré imponha requisitos àqueles que pretendem se cadastrar ou se manter como motoristas parceiros do aplicativo, não se tratando de conduta arbitrária.
6. Na espécie, ocorreu o desligamento do autor como motorista na plataforma Uber, restando demonstrada a prática de condutas pelo motorista que violam os termos de uso da plataforma, tais como uso de linguagem inadequada ou gestos inapropriados de natureza sexual, além de cobrança indevida de corrida. Ademais, os documentos apresentados pela ré demonstram que o autor foi informado acerca das avaliações negativas, além de ter sido oportunizada a contestação das notificações (ID 75666669).
7. Ainda que estejam comprovados os motivos que causaram a exclusão do autor da plataforma ré, reforça-se que, diante da liberdade contratual e da autonomia da vontade, a ré não pode ser obrigada a manter motorista parceiro em seu quadro quando ausente a vontade na continuidade da relação. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
8. Precedentes: (Acórdão 2029910, 0710200-59.2024.8.07.0019, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) ; (Acórdão 2030202, 0709676-62.2024.8.07.0019, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.); (Acórdão 2018645, 0728180-55.2024.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.)
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.
10. A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogada dativo, nomeado pela decisão de ID 75666676. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte autora/recorrente.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.